Tribunal: TJPA
Processo: 0803945-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803945-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO FRANCISCO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803945-92.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: TONY GLEYDSON DA SILVA BARROS.

PACIENTE: JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO SUPERAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO PACIENTE. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP
.

IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO FATO DO PACIENTE SER DOENTE. IMPERTINÊNCIA.
DOCUMENTO MÉDICO QUE INSTRUI A IMPETRAÇÃO NÃO REVELA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR PARA MELHORIA E CONTROLE DA SAÚDE DO PACIENTE.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA CONCEDIDA PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de insuficiência de provas não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Os entendimentos dos Tribunais Superiores são no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que estejam presentes os seus requisitos legais dispostos no artigo 312, do CPP, no entanto, configura constrangimento ilegal, ante a sua obrigatoriedade, em todos os tipos de prisão;

3. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida no estabelecimento comercial do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão;

4. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

5. O documento médico que instrui a impetração não revela a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle da saúde do paciente. Não se observando, de maneira incontestável a extrema debilidade, nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade do coacto receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, no presente caso, não há nos autos essa comprovação;

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

7. Ordem parcialmente conhecida e concedida, parcialmente, exclusivamente para determinar a realização da audiência de custódia do coacto;

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida conceder, parcialmente a Ordem, exclusivamente para determinar a realização da audiência de custódia do coacto. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 15 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/12/2022, por ter em posse 42 (quarenta e duas) trouxinhas de substância entorpecente conhecida popularmente por crack, e teve sua custódia convertida em preventiva em 24/12/2022.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, pelos seguintes motivos: a) insuficiência de provas; b) não realização de audiência de custódia; c) ilegalidade da prisão em flagrante, face a invasão do estabelecimento comercial do paciente, sem a respectiva ordem judicial; d) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; e) faz
jus
a prisão domiciliar uma vez que é portador de doença grave, qual seja hanseníase, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; f) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar e a expedição do respectivo alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13125364 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 13192050 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 13325665 - páginas 1 a 18).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24/12/2022, policiais militares após denúncia anônima se deslocaram para um endereço atrás do Mercado Municipal, sendo a Avenida Goiás (Rua da Feirinha), bairro Centro, município de Uruará, Estado do Pará, oportunidade em que abordaram o paciente, que tentou se livrar de entorpecentes jogando-os para cima das barracas do referido mercado, em ato contínuo realizaram revista no Bar de propriedade do coacto, momento no qual localizaram o corréu JOSÉ PINHEIRO LIMA, realizando a divisão e embalando porções de crack.

Foram encontradas 42 (quarenta e duas) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por crack, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e R$ 211,00 (duzentos e onze reais).

Ouvido em sede policial o corréu, confessou a autoria do delito, pontuando que o trabalho exercido no tráfico é remunerado com substâncias entorpecentes, pois seria usuário de drogas. Além disso, afirmou que o paciente, vende crack há 10 (dez) meses em seu bar, sendo a venda realizada em porções de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais).

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A alegação de insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandar necessário reexame aprofundado de provas.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega que no dia 23/12/2022, houve a prisão em flagrante delito, sendo a custódia convertida em prisão preventiva sem que o coacto fosse ouvido em audiência de custódia. No que concerne à alegação de constrangimento ilegal face a não realização da audiência de custódia, assiste razão, em parte, ao impetrante.

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que estejam presentes os seus requisitos legais dispostos no artigo 312, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou que “a falta de audiência de custódia
constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva
, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) (grifei).

No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de realização de audiência de custódia não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 45245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 07-04-2022

PUBLIC 08-04-2022).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Crime permanente. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Audiência de custódia. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedente. 2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A autoridade impetrada consignou que o paciente “não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal”. Ressaltou-se que “não há notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco, sendo que as medidas de prevenção ao contágio e disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário já estão sendo adotadas pelas autoridades estaduais”. Nessas condições, não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva acerca da concessão de prisão domiciliar.

4. A Primeira Turma do STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 203256 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021).

No entanto, restou assentado pela jurisprudência pátria a obrigatoriedade da audiência de custódia, de modo que o Supremo Tribunal Federal firmou inicialmente tal entendimento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio,
verbis
:

“(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).

Assim, por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização da audiência de custódia passou a ser de observância cogente.

Com a superveniência da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, fora reafirmada a necessidade de sua realização, com a inclusão do artigo 310 do Código de Processo Penal, passando a prever expressamente que:
“após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público (...)”
.

Em decisão recente proferida nos autos da Reclamação nº 29.303, no dia 06/03/2023, por unanimidade, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, o Pretório Excelso julgou procedente a reclamação
“para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”
.

A propósito,
in verbis
:

“Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Audiência de custódia. Direito fundamental do preso a ser apresentado sem demora a uma autoridade judicial que possa controlar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade (art. 7.5, CADH). A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. Necessidade em qualquer espécie de prisão. Ordem parcialmente concedida”. (HC 202579 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 17-02-2022

PUBLIC 18-02-2022) (grifei).

“Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Audiência de custódia. Direito fundamental do preso a ser apresentado sem demora a uma autoridade judicial que possa controlar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade (art. 7.5, CADH). A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. Necessidade em qualquer espécie de prisão. Ordem parcialmente concedida. (HC 202700 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 17-02-2022

PUBLIC 18-02-2022) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei).

Dessa forma, demonstrado constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, face a não realização da audiência de custódia do paciente.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, FACE A INVASÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO PACIENTE, SEM A RESPECTIVA ORDEM JUDICIAL

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão no estabelecimento comercial do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por denúncia anônima.

Tais argumentos não merecem prosperar, pois em caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida no estabelecimento comercial do coacto, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes.

Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Nesse sentido, sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

Da análise dos autos, depura-se terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e os flagrados, e os depoimentos por estes assinados; também foi expedida a notas de culpa no prazo legal, bem como foram os flagrados cientificados dos seus direitos e garantias constitucionais e assinaram as Notas de Culpa; Por fim, o Ministério Público foi comunicado por intermédio da ciência eletrônica, própria do sistema processual do Pje.

Portanto, o auto de prisão em flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal.

Enfatizo que na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante dos suspeitos em prisão preventiva.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) – exame provisório de constatação de substância entorpecente - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações e pelo próprio interrogatório de José Pinheiro Lima.

Nesse contexto, cabe pontuar um trecho do interrogatório do flagrado José Pinheiro Lima, o qual alega: "[...]Que estava no Bar do Ceará embalando pedras de Crack, Que o Ceará entregou as drogas para o depoente embalar, Que Ceará paga o serviço do depoente com pedras de Crack, Que embalar drogas para o Ceará com frequência primeira vez que Ceará, Que Ceará vende drogas, Que o depoente sabe que Ceará vende há uns 10 meses, Que Ceará vende somente Crack, Que o depoente não precisa comprar com Ceará por que o mesmo corta a droga e recebe em pedra, Que não sabe quem fornece para o Ceará, Que nunca vendeu drogas".

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura dos investigados, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação de suas liberdades.

Destaque-se que o delito de tráfico se trata de crime de perigo abstrato, bastando a prática pelo agente de uma das condutas descritas pelo legislador no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para que seja gerada uma situação de perigo ao bem jurídico saúde pública.

Sob o prisma da gravidade concreta, verifico que consta no Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, o qual atesta que foram encontradas substância semelhante a crack e em grande quantidade.

Além disso, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas justificam a decretação da prisão preventiva no presente caso, assim é o entendimento do Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “São fundamentos idôneos para decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecente a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas” (STJ – AgRg no HC 696573 / MG, Dje 25/10/2021).

Por fim, os supostos crimes imputados aos autuados também se enquadram no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. Do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor de JOAO FRANCISCO DE ARAUJO e JOSÉ PINHEIRO LIMA, já qualificados, e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante dos investigados em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, até mesmo par evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO FAZ
JUS
A PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE HANSENÍASE, SENDO SUFICIENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, em vista do paciente ser portador de doença grave, qual seja hanseníase, tal alegação, não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Nos casos de doença grave, para a concessão da prisão domiciliar, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o réu seja portador de doença que requeira cuidados especiais. Ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Na hipótese, assente-se que o documento colacionado aos autos pelo impetrante, relativos à saúde do paciente, supostamente comprometida (Doc. Id. nº 13105833 - páginas 49 a 51), não se mostra suficiente a comprovar estado grave de saúde, nem revela imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do coacto. Não se observa, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do seu quadro clínico.

De tal modo, apenas é possível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar nas hipóteses em que ficar demonstrado de forma inequívoca, não apenas que o coacto é acometido por uma enfermidade, mas, sobretudo, a extrema debilidade em que se encontra em virtude da doença, bem como a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer assistência médica adequada ao custodiado.

DAS QUALIDADES PESSOAIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedo parcialmente a Ordem impetrada, para determinar que o juízo coator, se ainda não o fez, realize audiência de custódia, na modalidade presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo nos termos da fundamentação, onde, inclusive, deverá reexaminar as condições prisionais do coacto.

Belém. (PA), 15 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2023